Tribunal: TJMT
Processo: 1003750-33.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003750-33.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 055.946.411-81 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003750-33.2021.8.11.0015

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 204 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP). O recorrente busca sua absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), além da absolvição pelo crime de falsidade ideológica, alegando coação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas ou se há de ser desclassificado para posse com a finalidade de consumo; (ii) saber se a prática de falsidade ideológica ocorreu sob coação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório não comprova a finalidade mercantil das drogas apreendidas, havendo dúvida razoável sobre a traficância. A desclassificação para posse de droga com o objetivo de consumo é a mais adequada diante das provas produzidas.

4. Procedida a desclassificação e reajustada a pena privativa de liberdade do agente, deve ser declarada extinta a sua punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto evidenciado que, entre o recebimento da denúncia e a presente data, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/06.

5. No que tange ao crime de falsidade ideológica, ficou demonstrado que o réu forneceu intencionalmente dados falsos sobre sua idade e assinou documentos públicos com o objetivo de alterar a verdade sobre fato relevante, configurando o delito previsto no art. 299 do Código Penal. Não há provas de que o réu tenha sido coagido a prestar tais informações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal, com extinção da punibilidade em razão da prescrição. Manutenção da condenação pelo crime de falsidade ideológica.

Tese de julgamento:
"1. A desclassificação do tráfico para o delito de uso é impositiva quando não existem provas de que os entorpecentes apreendidos em poder do réu se destinavam à comercialização ou outra conduta típica. 2. Configura o crime de falsidade ideológica a inserção de informações falsas em documentos públicos, com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, não sendo suficiente para absolvição a alegação de coação sem a devida comprovação."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 107, IV, e 115; Lei n. 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap nº 33336/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; TJMT, Ap nº 34484/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003750-33.2021.8.11.0015

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucas Oliveira Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 299,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por insuficiência probatória ou
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

Além disso, requer sua absolvição com relação ao delito de falsidade ideológica, em razão
“de coação empregada pela autoridade policial”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003750-33.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Lucas Oliveira Souza
a prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e falsidade ideológica, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de outubro de 2020, por volta das 21h30, em frente a casa noturna denominada “San Tomé”, localizada no bairro Residencial Florença, em Sinop/MT, o denunciado LUCAS OLIVEIRA SOUZA, agindo em coautoria com o adolescente Kauã Adonay Canedo, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, trouxe consigo, para fins de comercialização, 10 (dez) porções totalizando massa líquida total de 4,0g (quatro gramas) de substância entorpecente denominada cocaína, e 10 (dez) porções totalizando massa bruta total de 47,7g (quarenta e sete gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que na mesma data acima descrita, na Delegacia de Polícia de Sinop/MT, o denunciado LUCAS OLIVEIRA SOUZA fez inserir em documento público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares, em rondas nas proximidades da faculdade Fasipe, foram abordados por um rapaz que não quis se identificar, o qual informou que, em frente ao estabelecimento “Tamam Bar”, casa de festas noturnas, dois indivíduos estavam comercializando drogas, sendo que um deles trajava camiseta branca de manga longa e mochila, e outro uma camiseta preta.

Diante disso, os policiais diligenciaram em frente ao local indicado, oportunidade em que avistaram o denunciado e o adolescente Kauã, que possuíam as características repassadas, razão pela qual efetuaram a abordagem. Em buscas pessoais, os militares encontraram em poder do adolescente Kauã, dentro de seu bolso, três porções de cocaína e oito porções de maconha, além da quantia de R$116,25 (cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), bem como em poder de LUCAS, dentro de seu bolso, encontraram sete porções de cocaína e duas de maconha, além de R$100,00 (cem reais).

Restou apurado que a droga encontrada em poder do indiciado e do adolescente destinava-se a comercialização por eles, em coautoria. Conforme laudo de constatação de droga, as 10 (dez) porções de cocaína totalizaram massa líquida de 4,0g (quatro gramas), e as 10 (dez) porções de maconha totalizaram massa bruta total de 47,7g (quarenta e sete gramas e sete decigramas).

Infere-se, por fim, que ao ser apresentado na Delegacia de Polícia, o denunciado LUCAS informou sua data de nascimento como sendo 13/08/2003, ou seja, alegou possuir apenas dezessete anos de idade, motivo pelo qual foi liberado, conforme documentos ID nº 50876765, pág. 08/09. Posteriormente, ao comparecer na Delegacia para retirar seus pertences, confirmou que na verdade nasceu em 13/08/2002 e, portanto, já era maior imputável na data da ocorrência (ID nº 50876765, pág. 10/12). [...]”
(id. 225299723)
.

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo juiz sentenciante – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria em relação ao crime de tráfico ilícito de substância entorpecente –, a causa deve ter solução diversa.

Após perscrutar o contexto fático-probatório em que se deu a prisão em flagrante do acusado, não me convenço da presença de
prova inequívoca
da prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a configurar a mercancia dos estupefacientes apreendidos.

A apreensão do entorpecente em poder o réu é incontroversa, o que afasta a pretensão absolutória por insuficiência probatória.

No tocante à finalidade da droga, se para consumo ou comercialização, as
provas judiciais
não se apresentam suficiente à caracterização do tráfico, pois não há certeza que fosse para a venda.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar, Luiz Fernando Freitas Cunegundes, relatou que
“no dia foram parados por um transeunte, que deve ter visto a situação, e ele informou que na frente da boate ‘Tamanco’ estavam dois jovens vendendo entorpecentes, e passou as características deles, inclusive das roupas, que seria um com a camiseta branca de manga longa e outro com camiseta preta. Que fomos até o local e abordamos os dois indivíduos com essas características e fizemos a busca pessoal, sendo com eles localizados porções de cocaína e maconha, além de dinheiro. Que nunca tinha visto esses meninos, não os conhecia”.

Na delegacia foi ouvido o menor Kauã Adonay Canedo, o qual disse que
“estava na frente da casa noturna juntamente com Lucas, e que estavam com algumas porções que seriam vendidas e consumidas naquele local”.
Contudo, o adolescente, quando ouvido em juízo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
modificou sua versão inicial
, afirmando que os entorpecentes
seriam para uso
. Na ocasião, informou que geralmente ficavam sem dormir por vários dias consumindo porções de droga.

O réu, por sua vez, contou que os entorpecentes apreendidos com eles seriam para uso na festa, e não para venda.

Sem desmerecer o depoimento prestado pelo policial militar responsável pela prisão e apreensão da droga, dele não se pode extrair, com segurança, a conclusão de que o recorrente estava efetivamente comercializando substância entorpecente, já que se limitou a relatar a diligência realizada.

Não há informações de que o apelante estivesse envolvido com a venda ilícita de drogas, tampouco ser alvo de investigações, como também de ter sido visto comercializando droga, tanto que o policial afirmou que sequer o conhecia.

Na verdade, a única evidência se restringe a uma suposta denúncia de um transeunte – não identificado – de que dois indivíduos, um vestindo uma camiseta branca de manga longa e outro uma camiseta preta, estariam praticando a mercancia em frente ao estabelecimento comercial, o que é insuficiente à prova da traficância imputada ao réu.

A confissão prestada perante a autoridade policial, não ratificada em juízo, não tem valor epistemológico para a condenação.

Sobre o tema, a doutrina explica que:

“
A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício
[...].
Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando fumaça de veracidade
. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia. [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 12ª ed., Ed. RT, pág. 461-462).

Para ter valor probatório, a confissão feita no inquérito deve ser confirmada por outras provas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

O fato de o réu ter sido flagrado portando drogas, de estarem elas divididas em porções, não autoriza a conclusão de que elas se destinavam à mercancia, como, de resto, dessumiu o juízo
a quo.

Não basta, insisto em dizer, a simples informação, passada pelos policiais, de que foram encontradas trouxinhas de maconha e cocaína com o recorrente, o qual estaria com as mesmas roupas de um suposto traficante [conforme denúncia anônima].

A condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela se destinava ao tráfico.

Se as provas carreadas,
notadamente as judiciais
, não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Destarte, subsistindo dúvida razoável acerca da destinação do entorpecente, impõe-se desclassificar o crime de tráfico imputado ao réu para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006)”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017).

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente”
(Ap nº 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018).

Em regra, a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente impõe a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, § 2º).

No entanto, a conexão com o crime de falsidade ideológica atrai a competência para o Juízo comum. Confira-se:

“Se não evidenciada a destinação mercantil da maconha, justifica-se a desclassificação da conduta para uso de entorpecente, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, § 2º).
Por força da conexão entre a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e o uso de drogas (CPP, art. 78, II, ‘a’), cabe a este e. Tribunal o apenamento desse delito, embora sujeito à Lei nº 9.099/1995, segundo entendimento desta e. Câmara (TJMT, Ap nº 161642/2016; Ap nº 95966/2017)
. Comprovadas a materialidade e a autoria da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, “não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas” (TJMT, Ap nº 137666/2016).”
(N.U 0000324-03.2017.8.11.0037, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 31/08/2018).

Apesar disso, a apenação mostra-se inócua, pois,
“desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória,
então desconstituída
, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021).

O prazo prescricional do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é de 2 (dois) anos (Lei n. 11.343/2006, art. 30).

Ocorre que o apelante possuía 18 (dezoito) anos à época dos fatos, de modo que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em decorrência da menoridade relativa (CP, art. 115)

No caso, a denúncia foi recebida em
23-6-2023
, sendo certo que até a presente data decorreu prazo superior a 1 (um) ano, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do acusado pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal.

Q
uanto à absolvição com relação ao delito de falsidade ideológica, não merece guarida a pretensão defensiva.

O art. 299 do Código Penal dispõe que comete o crime de falsidade ideológica aquele que faz inserir, em documento público, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o objeto de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, dentre outras finalidades específicas.

Extrai-se do conjunto probatório coligido que, ao ser preso pelos policiais militares, o apelante apresentou-se falsamente como menor de idade, inclusive assinou o termo de declaração n. 4617/2020 e o termo de liberação de adolescente [p. 8-9 – id. 225299717].

Entretanto, dois dias depois, ao comparecer na delegacia para retirar os seus pertences, foi constatado que ele possuía 18 (dezoito) anos na data do crime [11-10-2020], uma vez que seu documento pessoal consta como data de nascimento o dia 13-8-2002.

Ao ser novamente ouvido perante a autoridade policial, sustentou que,
“ao ser qualificado pelo PM, disse que tinha apenas 17 anos de idade porque os policiais disseram que o maior de idade deveria assumir a posse da droga”,
versão corroborada por ele em juízo.

Contudo, não há comprovação no feito da suposta coação empregada pela autoridade policial, como alega a defesa para afastar a responsabilidade criminal do acusado.

Dessa forma,
“a exculpante da coação moral irresistível deve ser cabalmente demonstrada pela defesa (a quem compete a prova de causas excludentes do crime), não bastando, para tanto, meras alegações, sob pena de se coroar a impunidade”
(TJ-MG - APR: 10058210001655001 Três Marias, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Ademais, ficou evidente que o réu ao assinar os documentos públicos com a idade inverídica tinha a intenção de escapar das consequências penais ou obter os benefícios reservados aos menores de idade, o que configura o crime previsto no art. 299 do Código Penal.

Destarte, o conjunto probatório é forte e coerente, não permitindo dúvidas de que o réu se identificou à autoridade policial e assinou os documentos policiais falseando sua idade real; com isso, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, de modo que a sua condenação pelo crime de falsidade ideológica é medida que se impõe.

Nesse sentido:

[...] Caracteriza o crime de falsidade ideológica a conduta do agente que não apenas se apresenta sob falsa identidade, mas também faz com que agentes policiais insiram em documento público (termo de interrogatório e qualificação) informações falsas destinadas a ocultar-lhe os antecedentes criminais. [...]
(N.U 1002285-44.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

[...] As instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente se apresentou aos policiais militares com nome falso, o qual foi inserido no Boletim de Ocorrência, com a intenção de ocultar sua verdadeira identidade e, ainda, obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. Desse modo, a sua conduta se enquadra perfeitamente no tipo previsto no art. 299 do Código Penal. 2. Ademais, o crime previsto no art. 307 do Código Penal possui caráter subsidiário, de modo que só incidirá se a atribuição de falsa identidade não constituir delito mais grave. E, no caso, a conduta do Paciente subsume-se ao tipo penal pelo qual foi condenado (art. 299 do Código Penal). [...] Ordem de habeas corpus concedida em parte para, reformando o acórdão impugnado, reduzir as penas do Paciente nos termos explicitados no voto
(HC 458.145/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 05/12/2019).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para
desclassificar a conduta inicialmente atribuída ao apelante Lucas Oliveira Souza [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], reconhecendo a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do CP, c/c. os art. 30 da Lei n. 11.343/2006, e 115 do CP, mantendo inalterado os demais termos da sentença objurgada, inclusive a sua condenação pelo crime de falsidade ideológica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024